Tribunal: CARF
Processo: 16682.904140/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904140/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.453 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
SOUZA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA
DRJ. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso em relação à matéria que não foi apreciada na 1a
Instância, que seguindo determinação judicial, limitou-se a apreciar as matérias
que não foram objeto de pedido de desistência.
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
INEXISTENTE.
Há de ser indeferido o pedido de compensação em face da falta de
comprovação da existência de direito creditório.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia genérico, que não especifica
aquilo que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar o pedido de diligência genérico e,
no mérito, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904140/2017-13
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

Relatório
Por bem descrever os fatos, aproveito em parte o relatório da decisão recorrida:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada em 11/09/2017
em face de Despacho Decisório no 124909601, emitido em 02/08/2017, com ciência em
10/08/2017, o qual não homologou a Declaração de Compensação - PER/DCOMP no
37314.38078.310712.1.3.04-8126, cujo direito creditório informado, no valor de R$
1.736.271,94, refere-se a pagamento a maior ou indevido de IRPJ, código de
arrecadação 0220, período de apuração 1o trimestre de 2011, data de arrecadação
29/04/2011.
O Despacho Decisório foi emitido a partir de análise efetuada pela autoridade
fiscal local, cujo Relatório de Intervenção consta anexado às folhas 410 a 412.
O referido relatório descreve que, conforme intimação e resposta do sujeito
passivo no processo administrativo no 16682.720882/2011-01, a redução do IRPJ
devido no 1o trimestre de 2011 deveu-se aos seguintes ajustes:
1) Redução de Adições referentes a “brindes indedutíveis”;
2) Exclusões correspondentes ao PIT (Programa de Inovação Tecnológica) –
aumento de 60% para 80% desses dispêndios.
3) Aumento de deduções de IRRF, principalmente no exterior.
Planilha apresenta pelo sujeito passivo no processo no 16682.720882/2011-01
(...)
A autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório pleiteado, considerando
que a documentação apresentada às folhas 973 a 1.229 do processo administrativo no
16682.720882/2011-01 não comprovou seu direito nos termos da legislação em vigor.
Muito embora as alegações, o contribuinte não informa a que se referem os
lançamentos excluídos da conta “brindes indedutíveis” e não demonstrou os
ajustes contábeis realizados.
Muito embora as alegações do contribuinte, não houve apresentação de
qualquer documento comprobatório como o formulário apresentado ao
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), bem como o seu parecer e
informação e apresentação das contas contábeis específicas que registraram os
dispêndios ali constantes.
Em sua manifestação de inconformidade, às folhas 11 a 15, o sujeito passivo
alega, em síntese, :
1) Quanto aos “brindes indedutíveis”, erro na classificação da conta contábil dos
referidos lançamentos;
2) Quanto ao Programa de Inovação Tecnológica – PIT – que foram contratados
pesquisadores acima de 5% em relação à média do ano-calendário anterior,
permitindo o aumento do percentual de exclusão de 60% para 80%.
3) Que houve retenção de Imposto de Renda na Fonte no exterior.
Informa que apresenta nesta ocasião a documentação comprobatória que
demonstra a totalidade do crédito pretendido (fls. 22 a 391), ressalvando quanto aos
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

brindes que as notas fiscais comprobatórias estão a disposição para “enviá-las
oportunamente” e quanto à parte do imposto de renda retido na fonte pede autorização
para apresentar a documentação posteriormente.
Juntou uma relação de lançamentos contábeis referentes aos “brindes não
dedutíveis”, Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais emitido pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, formulário das informações prestadas ao
referido ministério e planilha de gastos. Relativamente às retenções de imposto de renda
na fonte no exterior anexou cópias de faturas de prestação de serviços (Invoice),
reconhecimento de assinaturas, dentre outros documentos em idioma estrangeiro com
datas de 2009, 2010 e 2011. Alguns documentos estão ilegíveis.
À folha 420 consta requerimento de desistência parcial do litígio para adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária de que trata a IN RFB no 17/11/2017.
Em Acórdão de 28/02/2018, às fls. 425 a 427, a manifestação de inconformidade
foi julgada não conhecida pois o sujeito passivo não identificou a parte que seria
mantida em discussão, indicando apenas o DARF que dá origem ao direito creditório
pleiteado.
Após a ciência do mencionado Acórdão, o sujeito passivo obteve decisão judicial
para prosseguimento do feito de forma parcial.
Às fls. 458 a 464 consta Petição na qual a interessada identifica os valores
pertinentes à desistência parcial.
(...)
Os autos voltaram para novo julgamento, atendendo a decisão judicial.
A DRJ emitiu novo acórdão n. 04-48.380 através do qual julgou a manifestação
de inconformidade improcedente, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda pago/retido no
exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. O reconhecimento pelos
órgãos fica dispensado, quando houver a comprovação de que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
RETENÇÕES FEITAS NO EXTERIOR. COMPROVANTES. TRADUÇÃO PARA O
VERNÁCULO.
Os comprovantes das retenções feitas no exterior, como qualquer documento redigido
em língua estrangeira, para produzir efeitos legais no País e para valer contra terceiros e
em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em
qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o português por tradutor
juramentado.
APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PAGO/RETIDO NO
EXTERIOR. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

As receitas auferidas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil estão
sujeitas ao regime de competência; somente podem ser deduzidas as retenções cujas
receitas foram incluídas na base de cálculo do imposto (Lei no 8.981/1995, artigo 34); o
imposto de renda retido/pago no exterior pode ser deduzido do IR devido no Brasil
somente até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre as referidas receitas
incluídas na apuração do lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento em favor da contribuinte, é necessário que restem plenamente
caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Ou seja,
o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal,
bem como pelos documentos que a respalde.
Em 06/05/2019, o contribuinte teve ciência do novo acórdão (fl. 520). Ainda
irresignado, em 05/06/2019 apresentou recurso voluntário, conforme Termo de Solicitação de
Juntada (fl. 521).
Inicialmente a Recorrente narra que apresentou Manifestação de Inconformidade e
que, mais tarde decidiu renunciar a uma ínfima parte da discussão para incluir no PERT o débito
que, por via de consequência, ficaria “descoberto”. Em atenção ao art. 5o da Lei no 13.496/17
requereu desistência parcial da Manifestação. Ocorre que a Manifestação foi não conhecida em
sua integralidade.
Diante disso, a Recorrente interpôs mandado de segurança, obtendo liminar para
seguimento do recurso em relação à parcela remanescente da compensação não homologada.
Acontece que a DEMAC/RJO constatou que o requerimento de desistência parcial foi
protocolado após o prazo previsto em Instrução Normativa da RFB e, consequentemente,
indeferiu o pedido de inclusão dos débitos no PERT.
Defendeu a Recorrente que já que o requerimento de desistência parcial foi
indeferido pela DEMAC/RJO, o presente processo administrativo retornou ao status quo ante e
naturalmente deveria prosseguir em relação à integralidade da Manifestação de Inconformidade
de fls. 11 a 931. Conforme esse entendimento, em seu recurso voluntário contestou todas as
matérias, inclusive aquela não conhecida pela DRJ e, alegou em síntese:
- Em relação às despesas com o Programa de Inovação Tecnológica (PDI)
afirma que muito embora a Recorrente não tenha destinado uma conta própria apenas
para a contabilização das despesas incorridas no contexto da Lei do Bem, esses gastos
foram alocados em 3 (três) Centros de Custos Específicos (N.os 305480830, 305550630 e
307210630), todos com referência ao PDI;
- Qto ao IRRF no exterior, afirma que apresentou a tradução juramentada
dos documentos de arrecadação e da legislação tributária dos países de domicílio dos
tomadores de serviço, sendo este o único argumento invocado pela DRJ/CGE, estaria
suprida a deficiência documental;
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

- Argumenta que cometeu um pequeno deslize ao lançar as despesas com
produtos dados em bonificação à performance comercial dos varejistas, em estímulo ao
incremento das vendas na conta “Brindes – Não Dedutíveis”, o que acabou induzindo a
DRJ/CGE a erro no que tange à sua classificação contábil, todavia os dispêndios sob
exame são despesas operacionais, pois servem de estímulo ao incremento das vendas e,
consequentemente do lucro tributável;
- Qto à dedutibilidade dos aportes efetuados pela Souza Cruz em sua
entidade de Previdência Complementar (FASC), ressalta inicialmente que esse ponto não
foi abordado no acórdão recorrido, em seguida, argumenta que por equívoco deixou de
efetuar a dedução dessas despesas, tendo feito a posteriori, nos termos do art. 11, §2o da
Lei n. 9.532/97, dentro do limite legal de 20% do valor correspondente à folha de
salários vinculados ao plano;
Por fim, a Recorrente requer que o recurso voluntário seja conhecido e
provido, no sentido de homologar integralmente a compensação ou, caso se entenda que
os documentos carreados aos autos não são suficientes, requer que seja realizada
diligência para investigar tal fato.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima.
É de observar que a Recorrente, apesar de ressaltar que o Colegiado a quo
conheceu em parte da Manifestação de Inconformidade, em razão de pedido de desistência para
fins de ingresso no PERT, pugna pelo prosseguimento da integralidade da manifestação de
inconformidade, e neste recurso aborda todas as matérias, inclusive aquela não apreciada pela
DRJ, referente à dedução de despesas para Plano de Previdência Complementar.
Não é possível prosseguir na análise de matéria não conhecida pelo Colegiado a
quo. Poderia ser necessário devolver o processo à DRJ para apreciar a matéria. Todavia, não é
esse o caso.
Isto porque a Manifestação de Inconformidade foi julgada em consequência de
decisão liminar em mandado de segurança, a qual determinou o seguimento do recurso em
relação à matéria que não foi objeto do pedido de desistência.
Entendo que procedeu corretamente o Colegiado da DRJ ao limitar o julgamento
às matérias que não foram objeto do pedido de desistência, consoante decisão judicial.
Nesse sentido, conheço em parte do recurso voluntário, tão somente em relação
às matérias que foram apreciadas na 1a Instância administrativa e devolvidas para análise deste
Colegiado.
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

Do Mérito.
Trata o presente processo de Pedido de Compensação de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ referente ao 1o Trimestre de 2011. O pagamento indevido surgiu em razão de
retificação de DCTF que diminuiu o valor declarado do imposto devido. Por conseguinte, a
empresa foi intimada a justificar a retificação dos valores, tendo justificado apresentado as
seguintes justificativas:
1) Redução de Adições referentes a “brindes indedutíveis”;
2) Exclusões correspondentes ao PIT (Programa de Inovação
Tecnológica) – aumento de 60% para 80% desses dispêndios.
3) Aumento de deduções de IRRF, principalmente no exterior.
O despacho decisório, apoiado no Relatório de Intervenção (fls. 410-413),
indeferiu o pedido de compensação, sob os seguintes fundamentos apontados no Relatório:
Adições
Informa que foi identificado que parte do valor adicionado como despesas não
dedutíveis foram classificadas equivocadamente e, portanto, foram realocadas.
De acordo com planilha apresentada na resposta, trata-se de “brindes não dedutiveis”,
conta 15576501.
Muito embora as alegações, o contribuinte não informa a que se referem os lançamentos
excluídos da conta “brindes indedutíveis” e não demonstrou os ajustes contábeis
realizados.
Exclusões
O contribuinte informa alterações nos valores correspondentes ao PIT (Programa de
Inovação Tecnológica). Afirma que, em um primeiro momento, a empresa havia
contabilizado apenas 60% dos dispêndios nas exclusões. Contudo, identificou que no
ano de 2011 foram contratados pesquisadores acima de 5% em relação a média de
pesquisadores do ano calendário anterior, o que altera o percentual de exclusão para
80%.
(...)
Muito embora as alegações do contribuinte, não houve apresentação de qualquer
documento comprobatório como o formulário apresentado ao Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), bem como o seu parecer e informação e apresentação das contas
contábeis específicas que registraram os dispêndios ali constantes.
Deduções
O contribuinte também alega que dentre os ajustes realizados, incluiu nas deduções
valores referentes a imposto de renda retido na fonte. De acordo com planilha de
cálculo, estas tratam basicamente de imposto de renda retido na fonte no exterior.
Aqui também não houve apresentação de quaisquer documentos comprobatórios como
(...)
A empresa apresentou manifestação de inconformidade e juntou novos
documentos. O acórdão da DRJ manteve o indeferimento posto que:
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

Quanto aos “brindes indedutíveis”
O sujeito passivo trouxe apenas a mesma relação de lançamentos já apresentada a
autoridade fiscal de origem, conforme consta no processo administrativo no
16682.720882/2011-01. Dessa forma, não foi suprida a falta apontada na motivação da
glosa, qual seja, a falta de demonstração da natureza dos brindes e a demonstração dos
ajustes contábeis realizados. Sendo assim, mantém-se essas glosas.
Quanto às exclusões relativas ao Programa de Inovação Tecnológica
O sujeito passivo supriu parcialmente a documentação comprobatória com Relatório
Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais emitido pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação e formulário das informações prestadas ao referido ministério.
Entretanto, a planilha de gastos apresentada não atende ao disposto na Lei no
11.196/2005 e no Decreto no 5.798/2006, abaixo transcritos, quanto a documentação
contábil. Ainda quanto às despesas com depreciação, nada foi apresentado. Dessa
forma, mantém-se essas glosas.
Quanto à dedução de IRRF no exterior
As folhas 243 a 391 foram juntadas cópias de documentos referentes de diversos anos
(2009 a 2011), de forma que não estão especificados quais se referem ao período de
apuração em discussão nestes autos.
(...)
O primeiro aspecto a ser considerado sobre os comprovantes das retenções feitas no
exterior é que qualquer documento redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos
legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser
traduzido para o português por tradutor juramentado. Além disso, deve ser legalizado
em seu país de origem, ou seja, notarizado e consularizado e, ainda, registrado em
Cartório de Registro de Títulos e Documentos (...).
No presente caso a documentação apresentada não atende a nenhum desses requisitos,
não sendo possível nem mesmo identificar qual a natureza dos tributos retidos.
No que se refere às receitas auferidas pela prestação de serviço, aplica-se ao caso o
disposto no artigo 34 da Lei no 8.981/1995, no artigo 15 da Lei no 9.430/1996, bem
assim as demais disposições legais pertinentes ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
Portanto, há que se diferenciar a disciplina legal para o tratamento do imposto
pago/retido no exterior: No presente caso tratando-se de receitas auferidas diretamente
pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil devem ser atendidas as seguintes condições:
a) Sendo empresa sujeita a apuração do IRPJ pelo lucro real, todas as suas
receitas estão sujeitas ao regime de competência;
b) Somente podem ser deduzidas as retenções cujas receitas foram incluídas
na base de cálculo do imposto;
c) Aplicando-se o artigo 26 da Lei no 9.249/1995 o imposto de renda retido/pago
no exterior pode ser deduzido do IR devido no Brasil somente até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre as referidas receitas incluídas
na apuração do lucro real, sendo proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil;
Assim, para que a empresa possa beneficiar-se do imposto pago/retido no exterior
devem ser atendidas as condições referentes ao cálculo do imposto, apurando-se o valor
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

do IRPJ devido sobre o lucro real antes e após a inclusão dos respectivos rendimentos
(no caso, receitas), sendo que o tributo eventualmente pago no exterior não poderá
exceder à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a
inclusão dessas receitas.
No caso em tela, o cálculo dos valores passíveis de dedução não está demonstrado.
O sujeito passivo apenas apresentou os documentos que supostamente comprovam as
retenções, subentendo-se a dedução pela a totalidade das retenções, que em alguns casos
chega a 40% das receitas auferidas.
(...)
Dessa forma, não atendendo às condições estabelecidas pela legislação, tanto quanto à
documentação comprobatória das retenções quanto ao cálculo do imposto e tributação
das receitas, não são passíveis de dedução do imposto de renda devido no Brasil as
retenções de tributos feitas no exterior. (grifei)
A Recorrente, ainda inconformada, procura demonstrar a legitimidade de cada
uma das deduções. Passo à análise.
Das Despesas com o Programa de Inovação Tecnológica
Em relação a este ponto, a Recorrente afirma que muito embora a Recorrente não
tenha destinado uma conta própria apenas para a contabilização das despesas incorridas no
contexto da Lei do Bem, esses gastos foram alocados em 3 (três) centros de custos específicos
(N.os 305480830, 305550630 e 307210630), todos com referência ao PDI, conforme tela abaixo:

O art. 22 da Lei n. 11.196/2006 é expressa ao determinar que as despesas de que
tratam a lei, entre elas aquelas referentes ao Programa de Desenvolvimento e Inovação
Tecnológica devem ser controladas contabilmente em contas específicas, in verbis:
Lei no 11.196/2006
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à soma
dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como despesas operacionais
pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou como pagamento
na forma prevista no § 2o deste artigo;
(...)
III - depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos,
aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do
IRPJ e da CSLL; (Redação dada pela Lei no 11.774, de 2008)
(...)
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas residentes e
domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e VI do caput do art. 17
desta Lei.
Tal exigência não é simples formalidade, mas condição sine qua non para que o
Fisco possa auditar os valores destinados ao Programa, uma vez controladas em contas contábeis
específicas, a informação acerca dos valores deduzidos a este título estaria disponíveis na
Escrituração Contábil Digital – ECD. Por outro lado, estando as despesas controladas em
planilhas do contribuinte (por meio de centro de custos), faz-se mister que o contribuinte seja
intimado para prestar esclarecimentos para que a fiscalização disponha das informações. Ainda
que a Recorrente afirme que os valores referentes às despesas de PDI são facilmente
identificáveis, não são diretamente auditáveis.
Dessa forma, há de ser mantida a decisão recorrida, uma vez que os dispêndios
com Programa de Desenvolvimento e Inovação tecnológica não podem deduzidos para fins de
apuração do lucro real, tendo em vista que não foram contabilizados em contas contábeis
específicas na escrituração da empresa.
Do IRRF incidente sobre os Serviços Exportados pela Recorrente
No que se refere a este ponto, a decisão recorrida não reconheceu os valores
recolhidos do imposto no exterior em razão de serviços prestados pela Recorrente, posto que:
- Não havia tradução juramentada dos documentos apresentados;
- Falta de demonstração da legislação do país de retenção, acerca da natureza do
imposto pago;
- Falta de notarização ou consularização dos documentos de arrecadação;
- Falta de planilha de cálculo dos valores do imposto, passíveis de dedução de
acordo com limite estabelecido na legislação, e demonstração da tributação das receitas
correspondentes;
Diante disso, a Recorrente trouxe tradução juramentada dos documentos de
arrecadação do imposto pago no exterior e trechos das legislações de cada um dos países de
domicílio dos tomadores de serviço. Esses documentos constam do Anexo 08 (fls. 684-1145).
Afirma a Recorrente que restou suprida a deficiência documental que justificou a
rejeição dos valores de IRRF no exterior. Transcrevo trecho do recurso (fl.541):
54. Ou seja, a RECORRENTE supriu, de maneira peremptória, a
deficiência documental que justificou a glosa do crédito decorrente do
recolhimento do IRRF no exterior sobre a remessa destinada a remunerá-la
pelos serviços prestados a clientes estabelecidos nas Américas do Sul e
Central.
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

55. E, como narrado há pouco, esse foi o único argumento invocado pela d.
DRJ/CGE para sustentar que “não são passíveis de dedução do imposto de
renda devido no Brasil as retenções de tributos feitas no exterior”.
56. Portanto, sem mais delongas, está fartamente comprovado o direito da
SOUZA CRUZ à compensação do Imposto retido e pago pelos tomadores
dos serviços de pesquisa e desenvolvimento que exportou ao longo do ano
de 2011.
Apesar de a Recorrente afirmar que a ausência de tradução juramentada foi o
único argumento invocado na decisão recorrida, tal assertiva mostra-se equivocada. Conforme
transcrições do acórdão a quo, resta patente que a tradução não era a única exigência para
verificação da regularidade da dedução do Imposto pago no exterior. A tradução é um requisito
formal, bem como a consularização, que não foi citada na peça da Recorrente, e que também não
se identifica nos documentos anexados.
No que concerne ao requisito material, faz-se mister a demonstração do cálculo do
limite de dedução, das alíquotas do imposto devido no exterior para fins de cálculo do limite
passível de dedução, e por fim, a comprovação de que a receita correspondente foi tributada no
Brasil. Todavia, nenhuma documentação nesse sentido foi apresentada, não obstante a decisão
recorrida ter consignado expressamente sua imprescindibilidade.
Portanto, não se reconhece a dedução do imposto pago no exterior, tendo em vista
a insuficiência de documentos probatórios a comprovar a legitimidade da dedução.
Da Dedutibilidade das Despesas com Produtos Dados em Bonificação à
Performance dos Varejistas (“Brindes”)
A Recorrente declara que instituiu o programa denominado “Parceria de Valor”,
que prevê recompensas em produtos aos varejistas na medida em que alcancem determinadas
metas comerciais e que mede o desempenho do parceiro comercial avaliado, atribuindo-lhe
determinada pontuação que pode ser convertida em cigarros (i. e. mercadorias dadas em
bonificação) ou em outros produtos disponíveis em uma plataforma digital do programa.
Acrescenta que apesar de os varejistas adquirirem os produtos mediante a
liquidação dos pontos acumulados no programa, é a Recorrente que arca com o custo da
administração da plataforma digital que o controla.
Argumenta que cometeu um pequeno deslize ao lançar as despesas em comento
na conta “Brindes – Não Dedutíveis”, o que acabou induzindo a DRJ/CGE a erro no que tange à
sua classificação contábil, todavia os dispêndios sob exame se referem aos produtos dados em
bonificação à performance comercial dos varejistas, em estímulo ao incremento das vendas e,
consequentemente, do lucro tributável. Citou a Solução de Consulta Cosit n.212/15 e
jurisprudência do CARF.
A decisão da DRJ entendeu que o sujeito passivo trouxe apenas a mesma relação
de lançamentos já apresentada a autoridade fiscal de origem, conforme consta no processo
administrativo no 16682.720882/2011-01 e que, dessa forma, não foi suprida a falta apontada na
motivação da glosa, qual seja, a falta de demonstração da natureza dos brindes e a demonstração
dos ajustes contábeis realizados.
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

O cerne da discussão em comento envolve dois aspectos, o primeiro, quanto à
natureza dos produtos/serviços distribuídos aos varejistas, se configurariam brindes e, portanto,
indedutíveis para fins de apuração do lucro real ou, por outro lado, poderia se tratar de
bonificações vinculadas às operações dos varejistas, atendendo aos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade, e por conseguinte, configurariam despesas operacionais dedutíveis
para fins de apuração do imposto. O segundo aspecto diz respeito à ausência de demonstração
dos ajustes contábeis.
A Recorrente procura esclarecer que não se tratava de distribuição de brindes, mas
de uma bonificação aos varejistas pela sua performance comercial. Essa bonificação se dava
através de uma plataforma digital, através da qual o varejista se creditava de pontos e depois os
convertia em itens. Pelo folheto apresentado, os itens resgatáveis poderiam ser: cigarro,
produtos, dinheiro, serviços (não especificados) e recarga de celular. Vide:

O conceito de “brinde” no dicionário Houaiss está associado a “presente, mimo”,
do ponto de vista contábil, está associado à mercadoria que não constitua objeto normal da
atividade da empresa, adquirida com a finalidade específica de distribuição gratuita ao
consumidor ou ao usuário final. Com o desenvolvimento da tecnologia, surgem outras formas de
produtos, não necessariamente bens corpóreos, que podem ser utilizados como brindes, a
exemplo da recarga de celular.
O que vai diferenciar o brinde da bonificação tal qual pretendida pela Recorrente,
é o caráter de liberalidade associado ao primeiro, ou a necessidade, usualidade e normalidade,
para configurar em aplicação de recursos em despesas operacionais, na segunda hipótese.
No caso em tela, ainda que a Recorrente atue por intermédio de uma empresa
terceirizada (B2W) que administra uma plataforma digital, através da qual o comerciante
varejista acumula créditos e troca-os por produtos, está-se diante da distribuição de brindes, uma
liberalidade da empresa, que tem por objetivo incentivar a colaboração do varejista através de
algumas ações como: manter de tabela de preços atualizada e visível ao consumidor, não vender
abaixo do preço mínimo, bem como comprar pelo menos uma vez a cada 8 semanas.
Apesar de em última instância, a empresa visar ao incremento das vendas e por
consequência, do lucro tributável, a distribuição de produtos/serviços através de procedimento de
troca de créditos acumulados, não atende ao requisito da necessidade.
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

A Recorrente apresentou tão somente um documento no qual classificou as
despesas como “brindes não-dedutíveis” e lista os pagamentos realizados para a B2W, vide tela
abaixo:

Ainda que se entendesse que se trata de bonificação aos varejistas, a
dedutibilidade das despesas deveria atender ao art. 304 do RIR/99, sendo imprescindível a
individualização do beneficiário da bonificação:
Art.304.Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a
título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for indicada
a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do
pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei no 3.470, de 1958, art.
2o).
Por sua vez o art. 249 do RIR/99, determina a adição ao lucro líquido das
despesas com brindes, in verbis:
Art.249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §2o):
(...)
VIII- as despesas com brindes (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII); (grifei)
Quanto à Solução de Consulta Cosit n. 212/15, citada pela Recorrente, trata-se de
situação fática distinta, pois envolve bonificação ao cliente com emissão de nota fiscal específica
com CFOP próprio (5910/6910) e em estrita consonância com a operação de venda que lhe deu
origem. Transcrevo trecho da consulta:
Na venda de produtos, nossa empresa no intuito de fidelizar o cliente e ampliar mercado
em determinadas regiões do País e com isso aumentar as vendas e consequentemente
obter mais lucros, concede aos nossos clientes bonificações comerciais em produtos
através da emissão de nota fiscal eletrônica com natureza de operação 5910/6910.
Estas bonificações estão em estrita consonância com as operações de venda que lhe
originaram. (grifei)
No presente caso, os produtos/serviços entregues aos varejistas não possuem
consonância estrita com as operações de venda, nem são individualizados por beneficiário.
Sendo assim, entendo que há que se manter a indedutibilidade das referidas
despesas por se tratarem de uma liberalidade da empresa, a qual entrega produtos e serviços aos
varejistas que possuem um comportamento de acordo com a política da empresa.

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904140/2017-13

Do Pedido de Diligência
A Recorrente, em seu pedido final, pugna subsidiariamente pela realização de
diligência, caso a documentação seja considerada insuficiente para provar o alegado.
Acerca da realização de diligências, o Decreto no 70.235/72 assim dispôs:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (grifei)
O pedido de diligência ou perícia deve ser acompanhado da exposição de motivos
que o justifique, bem como, devem ser formulados os quesitos referentes aos exames desejados.
No caso em tela, a Recorrente não expôs os motivos que justificariam a realização
de diligência, não formulou quesitos, nem indicou qual seria o objetivo da diligência e o que
pretendia provar.
Em verdade, o pedido de diligência trata de um pedido genérico que apenas
poderia solicitar documentos que já deveriam ter sido apresentados quando da apresentação do
recurso.
Portanto, indefere-se o pedido de diligência genérico, que não especifica aquilo
que se pretende provar, nem traz a elaboração de quesitos, conforme prescreve o art. 16, inciso
IV do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, por rejeitar o pedido de diligência genérico e, no mérito, por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital